Tribunal: STF
Processo: Pet 2829
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-18
Data de publicação: 2003-03-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em Ação Cautelar. 2.Pedido de efeito
suspensivo ao recurso extraordinário. 3. Reiteração das razões da
inicial. 4. Ausência dos requisitos da fumaça do bom direito e do
perigo da demora. 5. Agravo regimental desprovido.